Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732000-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES AGRAVADO: LISOMAR PEREIRA NUNES, PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Diante da aposentadoria do Excelentíssimo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, conforme art. 82, I do RITJDFT, os autos foram objeto de redistribuição, sendo conclusos a esta Relatoria. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte agravante, RAUL SABOIA ADVOGADOS E OUTRO(S), para se manifestar acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé inserto nas contrarrazões de ID 39642177. Aguarde-se, ainda, a diligência determinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0732370-53.2022.8.07.0000 (intimação para contrarrazões) e, após, realizada a devida certificação, proceda esta il. 7a Turma Cível a determinação contida na decisão de ID 40291262, reiterada pela decisão de ID 42116383, para fins de reunião do presente recurso (n. 0732000-74.2022.8.07.0000) com o Agravo de Instrumento n. 0732370-53.2022.8.07.0000, fazendo conclusão conjunta para julgamento. Quanto ao Agravo de Instrumento n. 0722149-11.2022.8.07.0000, desnecessária a sua remessa, porquanto consta pedido de desistência recursal a ser homologado. Publique-se; intimem-se; certifique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora